Tribunal: TJDFT
Processo: 0074183-89.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0074183-89.2008.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: ESPÓLIO DE MARIA TERUKO GONDA REPRESENTANTE LEGAL: ZULEIKA KEIKO YAMADA TAJIMA DESPACHO Diante da ausência de manifestação sobre a proposta de acordo apresentada pelo recorrente, mantenha-se suspenso o recurso especial, consoante despacho de ID no 11678219. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007